Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE. PROVAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
1. As provas dos autos, aliadas aos depoimentos dos policiais em juízo, não deixam dúvidas acerca da conduta perpetrada pelo acusado.
2. Os depoimentos dos policiais em juízo se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando nada indica que eles quisessem imputar ao acusado crime que não cometeu.
3. Nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, a análise da quantidade e da natureza da droga, circunstância judicial especial do Art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que a grande quantidade e o fato da substância ser de alto poder viciante (crack), autoriza a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
4. Recurso não provido.